Tribunal: TJDFT
Processo: 0736168-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. POSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. EX-CONVIVENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição do pagamento de “alimentos compensatórios” em favor da recorrente.
3. Os denominados “alimentos compensatórios” decorrem de uma construção doutrinária e jurisprudencial, tendo por característica sua natureza indenizatória, que seria destinada a “corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação”.
4. No caso em deslinde o conjunto probatório acostado aos autos demonstrou que ainda não houve deliberação judicial a respeito da partilha dos bens do casal.
5. Além disso, diante da situação fática demonstrada nos autos, e, estando evidenciado que ainda não houve a partilha dos bens do casal, bem como a evidente disparidade patrimonial entre os litigantes, afigura-se razoável e necessário o arbitramento de alimentos compensatórios em favor da demandante.
6. Recurso conhecido e provido.